Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PREJUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 5o DO DECRETO N.o 11.302/2022. CONDENAÇÕES POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES IMPEDITIVOS, PRATICADO EM OUTROS CONTEXTOS FÁTICOS. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA OBSTATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO ALUDIDO DECRETO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO “CONCURSO DE CRIMES”. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.
2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.
4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proibição da proteção deficiente, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Prejudicial de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
5. Consoante jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, para os fins do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).
6. Considerando que o caso do agravante se amolda ao aludido precedente recente da Terceira Seção, que reúne ambas as Turmas que julgam matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e buscando preservar a estabilidade e coerência jurisprudenciais determinadas pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, o referido entendimento jurisprudencial deve ser seguido neste julgamento.
7. Recurso conhecido, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, provido, para deferir ao sentenciado o indulto em relação à condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fundamento no artigo 5o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022.